Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM REGISTRO DE RECEBIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ação de cobrança pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado.
2. Discussão sobre a existência de contratação efetivada sem contrato escrito. Por se tratar de documento unilateral, mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I do CPC/2015). Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à parte demandada o ônus da prova sobre algo que afirma não ter ocorrido, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não celebrou contrato, de que jamais ocorreu a prestação de serviço e, consequentemente, não existe débito, configura algo totalmente inviável.
3. Caso em que a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas; exemplares de material gráfico sem identificação do responsável pela impressão; e protocolos de entrega sem adequada identificação e assinatura do recebedor) se mostra insuficiente para comprovação da efetiva realização do negócio, do recebimento das mercadorias e do não pagamento. Assertivas que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e provido.